Tribunal: TJSP
Processo: 1010911-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Preliminares afastadas. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial e empresarial. Finalismo

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Preliminares afastadas. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de preservação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado. Obrigação de preservar os bens para eventual perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010911-84.2019.8.26.0100, da Comarca de Marília, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH MINAS
BRASIL SEGURO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
2
Voto no 11.597
Apelação no 1010911-84.2019.8.26.0100
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S.A
Comarca: Marília (5a Vara Cível)
Juiz: Thais Feguri Krizanowski
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária de serviço público. Preliminares afastadas.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos
segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de
energia elétrica. Seguro residencial e empresarial. Finalismo
aprofundado. Incidência do CDC. Relação entre o segurado
e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da
seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar
a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à
Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar
os
equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou
apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização
de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
preservação dos bens para a realização de laudo pericial.
Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de
demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que
não pode ser suportado pela Empresa prestadora de
serviços. Precedentes desta 34a Câmara de Direito Privado.
Obrigação de preservar os bens para eventual perícia
judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice
a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença reformada.
Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls.
286/294, que julgou totalmente procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos promovida pela Zurich Minas Brasil Seguro S.A em face da Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, condenando a Apelante a restituir à Apelada a
quantia de “R$ 4.026,80 (quatro mil, vinte e seis reais e oitenta centavos), com
correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça desde cada
desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação”, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
3
como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 21/09/2020 (fls. 296).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
326/328).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 333/352.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa porque pretendia a oitiva de testemunhas, porque é a “única
via para ter conhecimento das instalações internas, bem como da condição dos
aparelhos danificados no dia do sinistro” porque não foi possível a perícia nos
objetos danificados, porque a Seguradora não os possui.
Aduz que diante da não apresentação dos bens para perícia judicial, deve
ser realizada prova pericial simplificada nas instalações do consumidor.
Reputa que não foram apresentados documentos essenciais à propositura
da ação, sendo os comprovantes de pagamento (fls. 59 e 93) unilaterais
Sustenta que a Apelada não atentou para a Resolução no 414/2010 da
ANEEL quanto ao pedido administrativo, faltando interesse de agir.
Alega ser parte ilegítima porque o sinistro não foi decorrente de sua rede
de distribuição de energia, não constando ocorrência nas instalações dos segurados.
No mérito, alega que os bens não foram preservados pela Seguradora,
impedindo a Concessionária de testar os aparelhos, prejudicando o contraditório,
destacando que os laudos apresentados pela Seguradora são unilaterais.
Defende a ocorrência da prescrição ânua (art. 206, §1o, II, 'a', do CC).
Aduz que não houve interrupção de energia nas unidades consumidores
dos segurados na data apontada.
Sustenta que o nexo causal não foi devidamente comprovado porque não
há provas de que os equipamentos queimaram em virtude de má prestação de
serviços da Apelante, que podem ser derivados de defeito da rede interna da
residência do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
4
Argumenta que a responsabilidade pelas instalações elétricas internas da
unidade consumidora é exclusivamente do consumidor, não havendo provas nos
autos de estarem em perfeitas condições de utilização.
Em relação aos valores, sustenta que não poderia ser considerado o valor
de um novo aparelho, mas de outro semelhante, com as mesmas condições de tempo
de uso.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários fixados para o menor
percentual.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos
termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ante o julgamento do presente recurso.
A apelação comporta provimento.
Sobre as Preliminares:
Alega a Concessionária cerceamento de defesa porque pretendia a oitiva
de testemunhas, consistente no depoimento dos segurados porque é a “única via para
ter conhecimento das instalações internas, bem como da condição dos aparelhos
danificados no dia do sinistro” porque não foi possível a perícia nos objetos
danificados.
Instadas a especificação de provas, a Seguradora pleiteou o julgamento
antecipado (fls. 255), enquanto a Concessionária, a produção de prova oral (oitiva do
segurado) e prova pericial ou prova técnica simplificada (fls. 248/251 e 283/285).
A prova oral pretendida pela Concessionária era desnecessária porque a
prova pericial supera a oitiva do segurado, eis que eles não possuem habilitação
técnica para indicar a causa da queima dos equipamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
5
Em relação a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de
pedido administrativo, cabe ressaltar que desnecessária a observância, pelo
consumidor, do disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o
acionamento da Companhia de Seguros.
Também sustentou ausência de documentos essenciais a propositura da
ação reputando que os documentos de fls. 59 e 93 não comprovavam o pagamento
aos segurados.
Com a emenda à inicial (fls. 276/278), restaram como objeto da ação os
sinistros ocorridos em relação a dois segurados, quais sejam: Coelho e Cavalcante
Treinamentos em Info Ltda e Jefferson Fabiano Cardim, na modalidade de seguro
empresarial e residencial, com sinistro em 30/06/2017 e 12/02/2016 (fls. 52 e 89),
respectivamente.
As apólices foram apresentadas às fls. 47/48 e 76/77 e os comprovantes
de pagamento às fls. 59 e 93, no quais constam os dados dos segurados e a situação
do DOC como “efetivado”, restando assim comprovada a sub-rogação da
Seguradora.
A preliminar de ilegitimidade passiva sob a alegação de que não deu
causa aos danos se confunde com o mérito e com ele será analisado.
Portanto, restam afastadas as preliminares arguidas.
Do mérito:
Foi realizado contrato de seguro residencial com o segurado Jefferson
Fabiano Cardim (fls. 76/77) portanto, o dano coberto pela seguradora ocorreu na
residência do segurado, sendo patente que a relação originária entre ele (consumidor
final) e a fornecedora de energia elétrica era de consumo, razão pela qual, aplicável o
Código de Defesa do Consumidor não só em favor do usuário do serviço, mas,
obviamente, também, em favor da Apelada, que se sub-rogou nos direitos de seu
segurado ao efetuar o pagamento da indenização (fls. 93), nos termos da Súmula 188
do STF1.
1 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
6
O dano coberto pela seguradora também ocorreu na empresa segurada
Coelho e Cavalcante Treinamentos em Info Ltda (fls. 47/48), com as qual mantinha
contrato de seguro empresarial, sub-rogando-se em seus direitos com o pagamento da
indenização (fls. 59), aplicando-se ao caso a teoria do finalismo aprofundado para
reconhecer que a relação originária entre a empresa segurada e a fornecedora de
energia elétrica era uma relação de consumo, razão pela qual, aplicável o Código de
Defesa do Consumidor em favor do usuário do serviço e, consequentemente, em
favor da Apelante.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA.
REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita
mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art.
2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as
cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o
preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser
considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele
que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma
definitiva do mercado de consumo.
3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor
por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num
processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado,
consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa
jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do
CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de
vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do
produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento
jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de
consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou
até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade
frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a
vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou
serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).
5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de
vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de
vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo.
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
7
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o
caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei
no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
[...]
Com efeito, não se pode olvidar que a vulnerabilidade não se define tão-
somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do
contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o
comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela
natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do
bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou
serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre
outros fatores.
Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o
caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei
no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consignou
que: “A pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao fornecedor,
alguma vulnerabilidade que, frise-se, é o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo (art. 4o, I, do CDC). Aplicação temperada da teoria finalista
frente às pessoas jurídicas, processo denominando pela doutrina como finalismo
aprofundado. [...] Consignada no acórdão a hipossuficiência e a desproporção de
forças entre as partes, fica evidenciada a existência de relação de consumo”.2
Diante disso, reputa-se comprovada a sub-rogação da Seguradora, que
pode exercer os mesmos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor
do dano, nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Seguradora totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
2 AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
8
Assim sendo, a seguradora Apelada esta sub-rogada como consumidora,
exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias dos seus segurados.
Portanto, aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do
CDC), sendo certo que entre as datas dos sinistros (30/06/2017 e 12/02/2016) e a
propositura da ação (11/02/2019), tal lapso não foi superado.
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelante decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme
preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
consumidor ou terceiros.
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
9
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.
Tal medida possibilitaria à Apelante a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que,
caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos,
ainda que dois laudos de oficina em relação aos bens de cada segurado, apesar de
aptas a ensejar o pedido administrativo e para regular o sinistro entre o segurado e a
seguradora, não pode obstar a oportunidade da Apelada de comprovar a ausência de
nexo causal por meio de perícia técnica judicial sobre os bens totalmente perdidos e
sobre as peças substituídas dos bens já reparados.
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara
de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
10
a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado,
a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias
relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso vertente, é de
cinco anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão da
seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido
administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição.
Prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação
1007517-25.2016.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de
descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro
residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
11
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).
A Apelante pleiteou a realização de prova pericial técnica visando
averiguar “por qual motivo aquele aparelho apresentou defeito” em contestação (fls.
167) e na especificação de provas (fls. 248/251 e 283/285).
Registre-se que, na emenda à inicial, a Apelada informou que “não
existem provas a serem produzidas já que os equipamentos não se encontram
disponíveis para perícia” (fls. 278).
Necessário anotar que se a Seguradora não queria ou não podia efetuar a
guarda dos equipamentos danificados, seja por falta de espaço físico ou porque
pertencem aos segurados, bastaria ter pleiteado, durante ou após a regulação do
sinistro, a produção antecipada de provas, que permitiria o contraditório e ampla
defesa da Concessionária, bem como o posterior reparo dos equipamentos, caso em
que as peças e equipamentos danificados e substituídos poderiam ser descartados
após a perícia judicial realizada antecipadamente.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças
danificados para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode
ser suportado pela Concessionária, levando ao provimento do recurso para julgar a
demanda improcedente, com inversão do ônus da sucumbência que deverá ser
suportado em sua totalidade pela Apelada, fixados os honorários em 20% (vinte por
cento) do valor atualizado da causa.
III – Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010911-84.2019.8.26.0100 -Voto no 11597
12
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço e DOU PROVIMENTO ao
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator